Tribunal: TCU
Processo: 021.152/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto a transferências realizadas por meio do termo de compromisso, que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa a transferências realizadas ao município de Urucurituba/AM por meio do termo de compromisso 01809/2011, que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Urucurituba/AM; 9.2. fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Urucurituba/AM comprove, perante o Tribunal (art. 23, III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, sem incidência de juros de mora, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data Valor (R$) 8/2/2012 3.885,30 9/2/2012 4.925,21 9/2/2012 3.885,30 9/2/2012 6.396,38 9/2/2012 1.160,52 26/3/2012 2.135,00 26/3/2012 1.643,95 23/7/2012 10.000,00 23/7/2012 7.700,00 30/8/2012 5.500,00 30/8/2012 4.235,00 16/10/2012 4.505,00 16/10/2012 3.468,85 21/11/2012 10.000,00 21/11/2012 7.700,00 9.3. informar ao município de Urucurituba/AM que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará sua condenação ao ressarcimento do débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.